Tribunal: TJES
Processo: 5018307-44.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018307-44.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARGEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - EPP

AGRAVADO: PEDRO JOSE ALVES

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VÍCIOS OCULTOS. ADULTERAÇÃO DE HODÔMETRO. ALIENAÇÃO DO BEM. ABATIMENTO DO QUANTUM EXEQUENDO. AFASTAMENTO DA TABELA FIPE. ADOÇÃO DO VALOR EFETIVAMENTE OBTIDO NA VENDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO EM CASO DE REDUÇÃO DO MONTANTE EXECUTADO. TEMA 410/STJ. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Margel Comércio de Veículos Ltda. contra decisão proferida em cumprimento de sentença, no qual foi parcialmente acolhida a impugnação para determinar o abatimento do valor correspondente à alienação do veículo objeto do contrato rescindido, sem fixação de critério objetivo, tendo a agravante requerido a adoção da Tabela FIPE ou, subsidiariamente, a comprovação do valor efetivo da venda, além da condenação do agravado ao pagamento de honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se o abatimento do valor correspondente à alienação do veículo deve ser apurado com base na Tabela FIPE ou no valor efetivamente recebido na revenda do bem; (ii) estabelecer se o acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, com redução do valor executado, autoriza a fixação de honorários sucumbenciais em favor do executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Tabela FIPE pode ser utilizada, em regra, como parâmetro objetivo de valoração, mas esse critério deve ser afastado no caso concreto porque o veículo apresentava vícios ocultos relevantes, inclusive adulteração de hodômetro, o que comprometia seu valor de mercado.

4. O abatimento deve observar o valor efetivamente recebido na alienação do veículo viciado, porque esse critério reflete a realidade econômica do bem e evita enriquecimento sem causa de ambas as partes.

5. O acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, com redução do montante executado, enseja honorários sucumbenciais em favor do executado, nos termos do Tema 410/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A Tabela FIPE pode ser afastada como critério de abatimento no cumprimento de sentença quando o veículo alienado apresenta vícios ocultos que comprometem seu valor de mercado, hipótese em que deve prevalecer o valor efetivamente obtido na venda.

2. O acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, com redução do valor executado, enseja a fixação de honorários sucumbenciais em favor do executado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.017 e 1.019, I e II; CPC/1973, art. 558.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 410; STJ, REsp 1.134.186/RS, recurso repetitivo; STJ, AgInt no REsp 1.870.141/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 25.05.2020, DJe 04.06.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:(27) 33342114

PROCESSO Nº
5018307-44.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARGEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - EPP
Advogado do(a) AGRAVANTE: JEDSON MARCHESI MAIOLI - ES10922-A
AGRAVADO: PEDRO JOSE ALVES

Advogado do(a) AGRAVADO: VALDIANE SANTOS SILVA NAPOLEAO - ES22791

VOTO

Conforme o relatório, trata-se
de agravo de interposto por Margel Comércio de Veículos Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari/ES, nos autos de cumprimento de sentença ajuizado por Pedro José Alves.

Nas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese: (i) a ausência de critério definido para o abatimento gera insegurança jurídica e risco de execução em valor superior ao devido; (ii) o valor do abatimento deve ser fixado com base na Tabela FIPE vigente à época da revenda; (iii) subsidiariamente, requer que o agravado comprove o valor efetivo da alienação; (iv) requer a condenação do agravado ao pagamento de honorários de sucumbência, diante do acolhimento parcial da impugnação; e (v) postula, liminarmente, o efeito suspensivo para impedir o levantamento dos valores depositados judicialmente.

Diante das razões apresentadas pelas partes e dos motivos adotados pelo juízo de origem, não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do exame
do efeito pretendido. Explico.

Conforme apontado em decisão anterior, entendo que não assiste razão à agravante quanto à correção do critério a ser adotado para abatimento do valor correspondente à alienação do veículo.

A jurisprudência pátria admite, em regra, a adoção da Tabela FIPE como parâmetro objetivo de valoração para evitar enriquecimento indevido.

Entretanto, no caso concreto, restou demonstrado na fase de conhecimento que o bem possuía vícios ocultos relevantes, inclusive adulteração de hodômetro, o que compromete sua valorização de mercado e, por conseguinte, justifica o afastamento da FIPE como índice de referência.

Assim, mostra-se mais adequada a adoção do valor efetivamente recebido pelo agravado na alienação do veículo viciado, conforme corretamente determinado pelo Juízo de origem, sobretudo porque evita o enriquecimento sem causa de ambas as partes.

No tocante aos honorários sucumbenciais, por outro lado, verifica-se plausibilidade na alegação da agravante, sendo aplicável o entendimento consolidado no Tema 410/STJ, segundo o qual, mesmo o acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença enseja a fixação de verba honorária proporcional à sucumbência, sobretudo quando resulte na extinção do cumprimento de sentença ou na redução do valor executado, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. REDUÇÃO DO MONTANTE EXECUTADO . CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO EXECUTADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, no caso de acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença, ainda que parcial, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do executado. Tal entendimento foi consolidado pela Corte Especial no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.134.186/RS. 2. A
fixação de honorários em favor do advogado do executado/impugnante apenas é possível quando do acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença resultar a extinção da execução ou a redução do montante executado, conforme ocorreu no caso em exame.
3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1870141 SP 2020/0081431-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 25/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2020)

Isto posto, necessário
CONHECER
do recurso e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de condenar o agravado ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo agravante em razão do acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.